Tribunal: TJSP
Processo: 1048143-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda. Ação de rescisão contratual cumulada com Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$ 25.000,00. Veículo zero quilômetro, que em curto espaço de tempo precisou ser levado por diversas vezes à concessionária requerida, para conserto. Encaminhado pela última vez, em 13/09/2019, reparado em prazo superior a 90

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda. Ação de rescisão contratual cumulada com Indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em R$ 25.000,00. Veículo zero quilômetro, que em curto espaço de tempo precisou ser levado por diversas vezes à concessionária requerida, para conserto. Encaminhado pela última vez, em 13/09/2019, reparado em prazo superior a 90 dias. Irresignação das rés insistindo na improcedência da ação. Descabimento. Prova documental que demonstra a ocorrência dos defeitos do veículo. Laudo pericial que confirmou correta a forma de uso do veículo pelo autor. Vício do produto Responsabilidade solidária da Concessionária e da Fabricante bem reconhecida. Caso dos autos que comporta a declaração da rescisão contratual, com a condenação solidária das rés à devolução do preço pago, mas pelo valor correspondente àquele estimado pela Tabela Fipe com 38.752 km rodados, tal como determinado na r. Sentença. Dano moral demonstrado. Privação do uso do bem, que impacta diretamente e de forma negativa, a dinâmica da vida pessoal e profissional de qualquer indivíduo. Situação que extrapola o mero dissabor ou desgosto cotidiano. Indenização reduzida para R$ 15.000,00. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.